Tribunal: TCU
Processo: 012.982/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1737/2022-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento das medidas determinadas pelo Acórdão 804/2019-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 012.263/2018-4 , direcionadas à Universidade Federal Fluminense (UFF) e proferidas no âmbito de auditoria realizada para avaliar editais de concursos públicos para o cargo do magistério superior e para a seleção de discentes de doutorado e de residência médica; Considerando que, ante o atendimento dos comandos do Acórdão monitorado, há perda de objeto do item 9.3 (fazer constar informações no Relatório de Gestão); Considerando que, em relação ao item 9.4, a UFF apresentou considerações razoáveis para a não-implementação integral da medida sugerida, devendo-se acatar a avaliação de oportunidade e conveniência do gestor; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso I; 243; 250, inciso II; e 254, todos do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (a) considerar como cumpridos os itens 9.1 e 9.2, e seus subitens, do Acórdão 804/2019-TCU-Plenário ; (b) considerar prejudicado o cumprimento do item 9.3. do Acórdão 804/2019-TCU-Plenário ; (c) dispensar a implementação integral da recomendação do item 9.4 do Acórdão 804/2019-TCU-Plenário , e, por consequência, a continuidade do seu monitoramento em razão da discricionariedade do tema e das considerações apresentadas pela UFF; e (d) apensar os presentes autos de monitoramento ao processo originador TC Processo 012.263/2018-4 . 1. Processo TC- Processo 012.982/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal Fluminense (28.523.215/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência à Universidade Federal Fluminense (UFF) de que: 1.7.1. alguns comandos expedidos por meio do Acórdão 804/2019-TCU-Plenário , a exemplo do atendimento, nos processos seletivos, aos princípios da publicidade, da impessoalidade, da isonomia, da legalidade, da ampla defesa e do contraditório e da eficiência, tem natureza de implementação contínua, devendo ser observados sempre pelos gestores da Universidade, independentemente de determinação que venha a ser exarada ou monitorada pelo Tribunal; 1.7.2. em futuras ações de controle que venham a ser realizadas, a repetição das impropriedades verificadas nesta fiscalização poderá ser considerada como circunstância agravante na culpabilidade dos responsáveis, se resultarem da ausência de atendimento às medidas já requeridas pelo Tribunal.